Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NOVAS TESES RECURSAIS. DESCAMIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam suas razões, o embargante insiste no afastamento de sua responsabilidade, inovando quanto à tese defensiva, porém, descuidando que o colegiado já refutou suas teses, de tal modo que sua irresignação quanto ao resultado do processo deve ser objeto de recurso Idôneo à reforma da decisão.
3. Ademais, os segundos embargos de declaração devem ser direcionados a eventuais vícios na decisão que analisou os primeiros embargos, e não para suscitar novas teses defensivas.
4 Recurso conhecido e não provido.